Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713736-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR HUGO TORRES RODRIGUES IMPETRANTE: MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA, RITA NOGUEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RITA NOGUEIRA MACHADO e OUTRO em favor de VICTOR HUGO TORRES RODRIGUES, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narram haver sido o paciente preso em flagrante no dia 03/04/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa do paciente alegou, inicialmente, a ilegalidade do flagrante, devido à violência policial ocorrida durante a abordagem e busca pessoal, conforme as lesões constatadas no laudo pericial, o que invalidaria as provas obtidas, tais como as apreensões havidas e os depoimentos dos agentes policiais. Aduzem inexistir nos autos qualquer indício de que a sua liberdade irá perturbar a ordem pública, haja vista possuir condições pessoais favoráveis, como ser primário, portador de bons antecedentes, possuir residência fixa e ser estudante de enfermagem. Ressaltam, ainda, a possibilidade de a segregação cautelar ser mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta, sendo suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pelo relaxamento da prisão e sobrestamento do Inquérito Policial. Subsidiariamente, o deferimento da liminar para revogar a preventiva e, de imediato, colocar em liberdade o paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso vertente, extrai-se dos autos que o paciente (VICTOR HUGO TORRES RODRIGUES) foi preso em flagrante no dia 03/04/2025 pela suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (processo n. 0717530-30.2025.8.07.0001). Na audiência de custódia, ocorrida em 05/04/2025, a autoridade coatora concluiu pela legalidade do flagrante e converteu a prisão em preventiva para garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos: “(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Em que pese a alegação do custodiado de ter sofrido agressões pelos agentes da polícia civil, não vislumbro ilegalidades na prisão em flagrante, considerando que os elementos de informação, especificamente as mídias anexadas ao processo, evidenciam o custodiado em condutas típicas de traficância, inclusive no dia anterior à abordagem policial. Com base nas declarações dos policiais civis, os quais gozam de presunção de veracidade, não há como se concluir que houve flagrante ilegalidade na busca pessoal, a qual foi justificada por elementos pretéritos de traficância na região, sendo certo que as lesões constatadas pelo laudo pericial podem ter sido provenientes da queda relatada pelo custodiado nesta audiência de custódia, sem qualquer envolvimento dos agentes de polícia. Nessa ordem de ideias, mostra-se temerário acolher os pedidos de relaxamento do flagrante e de trancamento da investigação policial, ante a ausência de provas contundentes de que houve arbitrariedade da busca pessoal, o que melhor deverá ser analisado durante a instrução. Seja como for, este Juízo determina a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil a fim de que apure eventuais irregularidades durante a abordagem policial. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 327/2025 – 15a DP (ID 231631835); Auto de Apresentação e Apreensão no 443/2025 (ID 231631840); Ocorrência Policial no 5.080/2025 (ID 231632899); Laudo de Constatação Preliminar no 57.900/2025 (ID 231632900), que testou positivo para o entorpecente cocaína; além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam a custodiada como responsável pelos crimes de tráfico de drogas. Do que emerge dos autos, o custodiado VICTOR já havia sido flagrado em momentos anteriores pela equipe realizando o comércio de entorpecentes na região da Feira de Ceilândia. De acordo com a investigação, o custodiado, no dia 02/04/2025, foi flagrado realizando uma venda próximo a viatura policial, no entanto, quando percebeu a aproximação da equipe, conseguiu se evadir em sua moto. No dia dos fatos, o custodiado foi encontrado em seu bolso várias porções de pedras amareladas de tamanhos diversos aparentando ser crack, bem como valores em espécie R$ 37,00 reais foram localizados em notas fracionadas de pequeno valor. Ao final, os policiais encontraram, no local onde o custodiado sempre era visualizado, uma balança de precisão. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, integração em organizações criminosas, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 3. No caso, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta em razão especialmente da natureza e quantidade da droga apreendida – 1 saco plástico contendo cocaína, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1157930, 0702662-60.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) (destaquei). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Em que pese a custodiada ser primária e de bons antecedentes, entendo que há fortes indícios de habitualidade criminosa. Isso porque, as circunstâncias dos autos (grande quantidade de crack, dinheiro em espécie com notas de pequeno valor e balança de precisão), sugerem, nesse momento, uma aparente reiteração, dedicação, habitualidade, persistência e insistência na difusão ilícita de entorpecentes. Registro, ainda, que o crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VICTOR HUGO TORRES RODRIGUES, filho de GUSTAVO LÚCIO RODRIGUES e de SILVANA TORRES RODRIGUES, nascido aos 13/05/2004, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação” (grifos acrescidos) Tecidas essas considerações, passo ao exame das razões recursais. Conforme consta na Ocorrência Policial no 5.080/2025-0, o condutor do flagrante, Marcus Vinicius de Almeida Duarte, relatou que desde a operação NARCOS a equipe policial, amparada por diversas denúncias e com o auxílio de colaboradores, passou a monitorar a região da Feira de Ceilândia, especialmente as adjacências do local, que se tornou um ponto fértil para o comércio de entorpecentes. Narrou que durante duas semanas de intenso monitoramento diversas prisões em flagrante foram realizadas. Afirmou que o paciente era um dos indivíduos mais atuantes no local, o qual utilizava uma moto azul, de placa JJY6J31/DF, e conseguia despistar rapidamente as equipes policiais quando as avistava. Na data dos fatos, visualizaram o paciente abrindo o banco da moto e retirando um objeto. Ao ser abordado, encontraram com ele várias porções de pedras amareladas de tamanhos diversos, aparentando ser crack, em seu bolso, bem como R$ 37,00 em notas fracionadas de pequeno valor. Foi encontrada ainda no local uma balança de precisão. Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Depreende-se dos autos de origem que o paciente estava sendo investigado pela prática de tráfico de drogas e, durante uma monitoração pela equipe policial, foi flagrado em atividade típica de tráfico de drogas. Ademais, conforme consta no Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar, foi com ele encontrado uma porção de cocaína contendo 13,67g de massa líquida. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Com efeito, o fato de haver sido flagrado em atividade típica de traficância, bem como ter sido encontrado consigo uma porção de cocaína e uma balança de precisão, revelam o forte indício de mercancia ilícita, evidenciando, ainda, o risco de reiteração delituosa. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela conversão do flagrante em preventiva. Acrescenta-se que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, não há falar, neste momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, uma vez que tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Especificamente quanto às alegadas agressões físicas sofridas pelo paciente dos agentes policiais, o habeas corpus não é meio adequado para a apuração do ventilado evento, porquanto se faz necessária dilação probatória, medida incompatível com o presente remédio constitucional. Ademais, mesmo sendo verdadeira a assertiva, não tem o condão de obstar a persecução penal quando existentes provas suficientes da materialidade e indícios da imputada autoria. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator